Tribunal: TJPA
Processo: 0002301-12.2018.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002301-12.2018.8.14.0037

APELANTE: LIAN CRIS THYAGO SERRAO SIQUEIRA, MADISON NEILOR SERRAO SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1)

AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (1º E 2º APELANTES) - IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do
Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.
2
) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI 11.346/06 (1º e 2º APELANTES) – INVIABILIDADE.
Caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, como na hipótese, não há que se falar na referida desclassificação.
3)

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL (2º APELANTE) – INÓCUO
. P
edido de redução da reprimenda afigura-se inócuo, quando fixada em édito condenatório no patamar mínimo legal.
4) MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PECUNIÁRIA DE 02 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO AFASTADA.

O juízo da execução penal é o competente para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, bem como, quando verificada a impossibilidade comprovada, rever a pena restritiva de direitos frente às condições pessoais dos sentenciados.
5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA, DE AMBOS OS APELANTES, PARA 208 DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária de ambos os apelantes, para 208 (duzentos e oito) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta
pela defesa dos apelantes Lian Cris Thyago Serrão Siqueira (1º apelante) e Madison Neilor Serrão Siqueira
(2ª apelante)
, irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA,
que condenou ambos, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos e multa, como incursos no art. 33, caput, c/c §4º, da lei 11.343/06.

Em suas razões, a defesa de Lian Cris Thyago Serrão Siqueira (1º apelante), pleiteia sua absolvição, alegando negativa de autoria e insuficiência probatória a subsidiar o édito condenatório, bem como, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena pecuniária de 02 salários mínimos por outra pena alternativa de prestação de serviço à comunidade, argumentando que o apelante encontra-se desempregado e com dificuldades de honrar suas despesas diárias mínimas.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença.

Já a defesa de Madison Neilor Serrão Siqueira (2º apelante), pugnou por sua absolvição, alegando insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, com a devida aplicação do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia reanálise da dosimetria, com redução da reprimenda ao mínimo legal, além de modificação da pena restritiva de direitos estabelecida pelo magistrado sentenciante, em razão de estar desempregado e com dificuldades de honrar suas despesas diárias mínimas.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento recursal (ID 11680084 a 11680085).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos defensivos, e no mérito, pelo improvimento de ambos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 11/03/2018, por volta de 01:30h, os denunciados LIAN CRIS THYAGO SERRÃO SIQUEIRA e MADISON NELOR SERRÃO SIQUEIRA foram encontrados trazendo consigo drogas sem autorização legal, com fins de mercancia.

Segundo narrou o Inquérito Policial, no dia e horário supracitados, policiais militares estavam realizando ronda pela cidade e quando estavam nas proximidades da Casa de Show Caribe, foram informados que os denunciados estavam comercializando drogas em um campo de futebol localizado ao lado do referido estabelecimento.

Em diligências, os policiais avistaram os autores de crime. Após abordagem pessoal, encontraram 08 (oito) pequenos papelotes de cocaína, pesando 4,6g, conforme laudo de fl. 19, prontos para serem comercializados, bem como a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais). Por essa razão, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para providências de direito.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 11680072).

Assim, foram denunciados e condenados como incursos na prática delitiva prevista no art. 33, caput, c/c §4º, da lei 11.343/06.

1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

(1º e 2º Apelantes)

Em suas razões, a defesa de Lian Cris Thyago Serrão Siqueira pede reforma da sentença, com vistas à sua absolvição, alegando fragilidade no acervo probatório, bem como, justifica quantidade de drogas incipiente à prática da venda, destinada apenas ao consumo próprio, pelo que pleiteia desclassificação para conduta disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A despeito, a defesa de Madison Neilor Serrão Siqueira pugna pela absolvição da recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, subsidiariamente, sustenta a existência de dúvidas, ensejando a aplicação do
in dubio pro reo
.

Anoto que os argumentos defensivos não merecem prosperar, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa dos apelantes, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva de ambos, encontram ressonância por meio do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11680030) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018.04.000201-QUI (ID 11680072); e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na posse dos recorrentes:
“aproximadamente 4,6g de cocaína, acondicionada em 08 papelotes e R$ 75,00 em espécie
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“
Trata-se de 08 (oito) papelotes, acondicionados em saco plástico transparente, contendo substâncias na forma de pó, esbranquiçada, pesando com embalagem um total de 4,6g (quatro gramas e seiscentos miligramas)

E
concluiu
:

“
POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por
"COCAINA"
”

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos militares SAMUEL MARQUES DOS SANTOS, JOSÉ AUGUSTO CUNHA PINHEIRO e JOAO PAULO GOMES FONSECA,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória, relatados em audiência de instrução e julgamento (ID 11680076
):

Testemunha de acusação 3º SGT/PM SAMUEL MARQUES DOS SANTOS:

Que fez a abordagem aos denunciados, que estavam próximo à casa de show Caribe e por estarem em um" local escuro foi determinada a abordagem, que na abordagem foi encontrado o entorpecente com eles, que a primeira vista era cocaína, que foi encontrado dinheiro mas não se recorda da quantia, que não recorda quantos papelotes foram encontrados, nem se havia algum aberto.

Testemunha de acusação SGT/PM JOSÉ AUGUSTO CUNHA PINHEIRO:

Que fez a abordagem aos denunciados, que após uma denúncia anônima de possível tráfico de entorpecente no local narrado, a PM ali diligenciou, que em abordagem aos acusados foi encontrada uma certa quantidade cie drogas, que os acusados estavam num campo, sozinhos, que não lembra a quantia, que a primeira vista era cocaína, que também foi encontrado quantia em dinheiro, que o local em que os acusados foram encontrados é conhecido como local de consumo de drogas, pois é um local escuro, abandonado, que no momento da abordagem os acusados não estavam fazendo uso do entorpecente.

Testemunha de acusação CB/PM JOÃO PAULO GOMES FONSECA:

Que participou da prisão do acusado, que estavam em ronda quando abordaram os acusados, que com os acusados foram encontrados RS 75,00, que não lembra a quantia de droga, mas que a primeira vista parecia ser cocaína, pois era um pó branco, que eram papelotes e não havia nenhum aberto, que o o local em que os acusados foram encontrados é conhecido como local de consumo de drogas local em que os acusados foram encontrados é conhecido como local de consumo de drogas.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos policiais,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Em razão disto, como já antecipado no exame preliminar, foram encontradas 08 porções da substância popularmente conhecida como cocaína, em embalagens padronizadas, trouxinhas plásticas de mesmo tamanho e formato, e dinheiro trocado, o que reforça a prática da traficância, sendo que os apelantes estavam em local afastado da festa, escuro, e conhecido como local de consumo de drogas.

Em que pese a alegação de Lian (1º apelante) ser apenas usuário, entendo que não deve prosperar, visto o mesmo alegar ter comprado a droga, mas não haver consumido nada, mesmo estando em uma festa.

Enfatizo que melhor sorte não assiste ao argumento defensivo de Madison (2º apelante), de desconhecimento de que seu irmão portava drogas, e de que Madison estava ali porque afastou-o de uma confusão na festa, por não haver nos autos elementos outros que corroborem essa versão. Na verdade, percebe-se que há elementos a comprovar que Madison agia conjuntamente com seu irmão na traficância.

Nesse diapasão, percebe-se que,
as versões apresentadas pelos apelantes não encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, nem mesmo no depoimento da testemunha de defesa, divergindo dos depoimentos policiais,
porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, de modo que não há como sustentar a alegação de que os recorrentes não estivessem praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que sejam apenas usuários de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando suas condutas típicas, ilícitas e culpavelmente adequadas ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
”, “trazer consigo” e “adquirir”.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
LIAN CRIS THYAGO SERRÃO SIQUEIRA E

MADISON NEILOR SERRÃO SIQUEIRA
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando-se o pedido absolutório e a desclassificação almejada.

2)

REANÁLISE DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU MADISON NEILOR SERRÃO SIQUEIRA (2º apelante)

Em relação à dosimetria, a defesa de
Madison Neilor Serrão Siqueira
, requer, tão somente, a redução da reprimenda ao mínimo legal, pleito inócuo, diante da análise da sentença condenatória, com transcrição abaixo, no ponto de interesse:

(...)

Considerando que não há circunstâncias judiciais pesando contrá o réu, fixo a pena base no mínimo legal, a saber, em 05 anos de reclusão e 1.500 dias-multa
.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não há nos autos circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Os réus fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), nos termos da fundamentação, devendo ser aplicado um patamar médio de 5/12 de diminuição em razão da natureza da droga, permanecendo a pena anterior em 02 anos e 01 mês de reclusão e 875 dias multa.

Assim, constata-se que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal (05 anos), conforme pleito defensivo, não merecendo qualquer reparo, estando justo e proporcional o
quantum
final e definitivo aplicado pelo magistrado sentenciante, em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em razão da causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Todavia, visando a razoabilidade e proporcionalidade entre a pena corporal e pecuniária, de ofício, reduzo a pena de multa ao importe de 208 (duzentos e oito) dias-multa, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Diante da fundamentação exposta, entendo adequada e proporcional a pena final e definitiva aplicada em édito condenatório, de 02 (dois) anos e 01 (um) mês
de reclusão, de ofício, redimensiono a pena pecuniária para 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa de
Lian Cris Thyago Serrão Siqueira,
mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante ao apelante, e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

De ofício, redimensiono a pena pecuniária de Lian
Cris Thyago Serrão Siqueira, em consonância ao disposto no art. 580 do CPP, ao
importe de 208 (duzentos e oito) dias-multa, estabelecendo-se o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

3)

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA PELO SENTENCIANTE (1º E 2º Apelantes)

Por fim, no que tange ao pleito referente à modificação da pena pecuniária de 02 salários mínimos, estabelecida pelo magistrado sentenciante, sob o argumento de ambos os apelantes estarem desempregados, e com dificuldades de honrar suas despesas diárias mínimas, tenho como incabível, sendo o Juízo da Execução Penal o órgão com mais predicados para analisar as particularidades do caso concreto.

Pois, nos termos do artigo 66, V, "a", da Lei de Execução Penal, c
ompete ao juízo da execução penal determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, bem como, quando verificada a impossibilidade comprovada, rever a pena restritiva de direitos frente às condições pessoais do sentenciado, conforme dispõe os artigos 148 e 149 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido, indefiro o pleito.

4)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO OS RECURSO, E NEGO-LHES PROVIMENTO
, porém,
de ofício, redimensiono a pena pecuniária de ambos os apelantes, para 208 (duzentos e oito) dias-multa,
mantendo-se a sentença guerreada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 04/04/2024